Tribunal: TJES
Processo: 5008940-37.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008940-37.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: JOSE SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “JOSE SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, ingressou com a presente ação em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL, objetivando indenização por danos materiais e danos morais, oriundos de descontos em seu benefício sem sua solicitação. Alega a parte autora que notou, em seu benefício, descontos referentes a uma contribuição ofertada pela parte ré, oriunda de um serviço não contratado, tratando-se de descontos indevidos. Desse modo, vem sendo indevidamente cobrado, pleiteando, desta forma, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais. Lado outro, a parte ré afirma que os descontos são oriundos de termo de filiação firmado por meio de assinatura eletrônica junto à autora, decorrentes de vontade livre e consciente das partes. Alega, ainda, que possui cópia dos documentos pessoais da parte autora e biometria facial realizadas no momento da contratação”.

2. A sentença (ID n.º 14499404) objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial: A) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, B) Condenar a ré no pagamento de R$316,80, já em dobro, e R$3.000,00 à título de danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14499408), a parte ré (SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB) suscita a preliminar de inaplicabilidade do CDC, alegando que a relação entre as partes não é de consumo, mas sim uma filiação a uma entidade sindical sem fins lucrativos. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo que a contratação foi regular, realizada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, e que não há ato ilícito ou danos morais a serem reparados. O recorrente ainda argumenta que a devolução dos valores, se mantida, deveria ser de forma simples, e não em dobro, pois não houve má-fé, e que os juros sobre os danos morais deveriam incidir a partir da data do arbitramento.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser rechaçada, porquanto a relação jurídica em análise se amolda perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do referido diploma. O recorrido, pessoa física, figura como destinatário final dos serviços ofertados, enquanto a recorrente, embora constituída como entidade sem fins lucrativos, posiciona-se no mercado como fornecedora. O que atrai a incidência da lei consumerista não é a natureza jurídica da entidade, mas sim a atividade por ela desenvolvida: a prestação de um portfólio de serviços de forma habitual e profissional, mediante remuneração, no caso, a mensalidade descontada. Portanto, a existência de uma contraprestação financeira por um conjunto de benefícios descaracteriza qualquer alegação de relação puramente sindical, configurando uma inequívoca relação de consumo. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer tal fato, aplicou a lei de forma irretocável. Por tais razões, REJEITO a preliminar arguida.

6. No mérito, a r. sentença objurgada deve ser integralmente mantida, pois proferida em exata consonância com o conjunto probatório dos autos e a legislação aplicável. Corretamente, o juízo de primeiro grau aplicou o Código de Defesa do Consumidor e distribuiu o ônus probatório, cabendo à Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a legitimidade da contratação que deu origem aos descontos. Contudo, a Recorrente falhou em seu ônus. Os documentos apresentados, como o "Termo de Adesão" (ID 14499389), a cópia de identidade (IDs 14499390 e 14499391) e a fotografia 'selfie' (ID 14499392), não são suficientes para validar o suposto negócio jurídico. Conforme brilhantemente apontado na sentença, o meio de contratação digital apresentado é falho, uma vez que o link que supostamente conteria a gravação de áudio com a ciência e o aceite do consumidor estava inacessível.Desse modo, a 'selfie' e as fotos dos documentos, por si sós, perdem o seu valor probatório, pois não há como vinculá-las de forma segura e auditável a uma manifestação de vontade livre e informada de aderir ao sindicato e autorizar os descontos. A ausência de prova da contratação válida caracteriza a cobrança como indevida, configurando nítida falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da Recorrente, nos termos do art. 14 do CDC. Portanto, a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores e a compensação por danos morais são consequências diretas do ato ilícito praticado. A manutenção da sentença em sua integralidade é, assim, medida de rigor e de justiça.

7. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, visto a ausência de validação da contratação, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

8. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. Esta 2ª turma já firmou o entendimento de que os descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, de forma que o valor de R$3.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se dentro dos limites do caso concreto, não incidindo em enriquecimento ilícito e cumprindo com a natureza da condenação (pedagógica-punitiva), inexistindo, portanto, razões para o seu afastamento ou minoração.
Não há que se falar em reforma da sentença no que tange aos consectários legais, uma vez que o dispositivo sentencial demonstrou notável precisão técnica e alinhamento com a mais recente e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente a Súmula 362/STJ ao determinar que a correção monetária incida a partir do arbitramento, bem como o art. 405 do Código Civil ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Ademais, a decisão acertadamente esclareceu que, a partir da citação, deve incidir apenas a taxa SELIC, por ser esta um índice composto que já engloba tanto os juros de mora quanto à correção monetária, evitando-se o indevido bis in idem. Portanto, a metodologia de cálculo estabelecida na sentença está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, sendo a sua manutenção integral, neste ponto, a medida de rigor.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)